Tribunal: TJPA
Processo: 0000824-94.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÃDIO TENTADO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. ALEGADA INJUSTIÃA NA APLICAÃÃO DA REPRIMENDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DOSIMETRIA EM CASOS EXCEPCIONAIS EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. PRIMEIRA FASE. DOSIMETRIAS QUE NÃO ATENDEM AO SISTEMA TRIFASICO DA PENA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. A inobservÃ¢ncia ao sistema trifÃ¡sico da pena, viola os princÃpios constitucionais da individualizaÃ§Ã£o da pena e da obrigatoriedade de fundamentaÃ§Ã£o das decisÃμes judiciais. 2. Pedido julgado procedente, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000824-94.2020.8.14.0000
SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: MÁRCIO ANDRÉ FARIAS DE ALMEIDA
ADVOGADO: DR. RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE - OAB/PA 3776
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GILBERTO VALENTE MARTINS
REVISOR (A): DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. ALEGADA INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA REPRIMENDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DOSIMETRIA EM CASOS EXCEPCIONAIS EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. PRIMEIRA FASE. DOSIMETRIAS QUE NÃO ATENDEM AO SISTEMA TRIFASICO DA PENA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. A inobservância ao sistema trifásico da pena, viola os princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
2. Pedido julgado procedente, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Revisão Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal

formulada em favor de
MÁRCIO ANDRÉ FARIAS DE ALMEIDA
,

condenado em definitivo à pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime do art. 121, §2º, V, c/c art. 14, II, do CP, e à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela conduta do art. 157, §2º, I, do CP, que após aplicada a regra do art. 69 do CP, totalizou 22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, nos autos da Ação Penal n. 2002.2001654-8, com trânsito em julgado para a defesa em 05.06.2007.

A insurgência, busca-se tão somente à dosimetria da pena da pena privativa de liberdade estabelecida para os crimes os quais fora condenado. Alega-se, para tanto, que na primeira fase da fixação da pena não houve fundamentação adequada quanto às circunstâncias judiciais dispostas no art. 59, do Código Penal, apta a embasar uma reprimenda no
quantum
fixado, além de ter o juiz
a quo
, no crime de homicídio,

aplicado em um ano a redução pela tentativa, pretendendo assim a revisão da dosimetria da pena.

A D. Procuradoria de Justiça em parecer, pugnou pela improcedência do pedido revisional, pois não atendidas as hipóteses taxativas de cabimento do art. 621 do CPP (fls. 23/24-v).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que a revisão criminal é um instrumento processual de natureza excepcionalíssima, eis que, a depender do caso concreto, poderá desconstituir uma sentença já abrigada sob o manto da coisa julgada. Em razão disso, o seu cabimento somente é possível nos casos taxativamente enumerados no artigo 621 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em que pese não constar expressamente do mencionado dispositivo legal, o STJ vem reconhecendo a possibilidade de discussão da dosimetria quando presente manifesta ilegalidade, erro técnico ou explícita injustiça na decisão impugnada, vejamos:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Esta Corte vem entendendo que é possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal. (¿) AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 318.060 - SC (2013/0114457-7)

Daí porque, passo a conhecer e processar a referida ação, pois é entendimento assente nos Tribunais Superiores que a matéria poderá ser revista em sede de revisional.

Pois bem. Como dito, a insurgência busca a reforma da sentença condenatória no que tange à dosimetria da pena privativa de liberdade para os crimes de tentativa de homicídio qualificado e roubo majorado, os quais o requerente fora condenado na ação de nº. 2002.2001654-8.

Em análise dos autos, verifica-se que a magistrado de primeiro grau, ao dosar a pena, aplicou as dosimetrias nos seguintes termos (fls. 08/11):
¿(...) Como se vê, o JURI reconheceu a responsabilidade criminal do pronunciado acima declinado,
Tentativa de Homicídio Qualificado, e Roubo Qualificado
contra a vítima
MAURO SÉRGIO FARIAS RODRIGUES,
pelo crime de previstos nos arts. 121, §2º, inc. V, c/c art. 14, II, e 157, §1º e §2º, I, e art. 69 todos do Código Penal.

Considerando o que determina o art. 59 do Diploma legal supra referido, a
CULPABILIDADE
do réu é patente diante da decisão do JÚRI,
REGISTRA
vários antecedentes criminais, ainda que
TECNICAMENTE
primário, conforme certidão dos autos, a
CONDUTA SOCIAL
e a
PERSONALIDADE DO AGENTE
desajustadas, os
MOTIVOS
dos crimes não favorecem ao réu, as
CIRCUNSTÂNCIAS
desfavoráveis ao mesmo e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, graves, pois entendo que a vítima, embora possua péssimos antecedente, num demonstrativo de que é tão marginal quanto ao acusado, não contribuiu para o cometimento dos delitos (...).

Isto posto, CONDENO como CONDENADO tenho
MÁRCIO ANDRÉ FARIAS DE ALMEIDA,
pelo crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado
a pena de base de 19 anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da tentativa, diminuo a pena em 1/3 (um terço), totalizando 12 anos e 08 meses de reclusão. CONDENO AINDA o réu
MÁRCIO ANDRÉ FARIAS DE ALMEIDA,
pelo crime de
Roubo Qualificado
, à pena base de 07 anos de reclusão e ainda, por força do parágrafo 2º, inc. I, do art. 157 do CPB, aumento a pena da metade, totalizando 10 anos e 06 meses de reclusão. Em razão de existirem duas circunstâncias atenuantes em favor do acusado, diminuo a pena em um ano e assim transformo as penas em definitivas e concretas em 22 anos e 04 meses de reclusão, com fulcro no art. 121, §2º, inc. V, c/c art. 14, II, e art. 157, §1º e §2º, I, e art. 69 e ainda, art. 65, I e III,
¿
d¿, todos do Código Penal Pátrio.

Analisando o trecho supratranscrito, verifico que há vício insanável na dosimetria penal, isso porque, a sentença condenatória deixou de individualizar as penas impostas ao requerente. Veja que, o sentenciante adotou a mesma análise das circunstâncias judiciais de que trata o artigo 59, do Código Penal, tanto para o crime de homicídio qualificado tentado, quanto para o delito de roubo majorado, o que se denota evidente ilegalidade considerando que são crimes distintos, contra bens jurídicos diversos, o que merece, portanto, fundamentação adequada para cada um dos casos concretos.

Em um segundo momento, para as causas majorantes do crime de roubo, fixou na metade o aumento, sem qualquer justificativa que embasasse o
quantum
escolhido, indo de encontro ao postulado na Súmula 443 do STJ.

Ainda, após fixar as penas definitivas de cada delito, somente ao final reconheceu duas circunstâncias atenuantes do art. 65, I e III,
¿d¿,
do Código Penal, para então reduzir em um ano a reprimenda. Ocorre que, havendo em favor do acusado circunstâncias atenuantes, deve o magistrado em cada crime isoladamente, na segunda fase dosimétrica, incida-las sobre a pena-base, obedecendo às regras do sistema trifásico.

Não obstante, deixou de aplicar a pena de multa cumulada ao tipo penal do art. 157, §1º e §2º, I, do CP, favorecendo o réu quanto à pena pecuniária.

Com efeito, o princípio constitucional da individualização da pena impõe ao julgador a indicação expressa e precisa do crime pelo qual o agente está sendo condenado, procedendo-se à fixação da pena com a fiel observância das normas de regência, possibilitando ao acusado o pleno conhecimento das penas aplicadas aos crimes por ele cometido e dos motivos norteadores da fixação daquele
quantum
, preservando-se com isso o exercício da ampla defesa e, por ventura, uma possível análise de prescrição punitiva dos crimes.

Nessa vertente, é de extrema relevância a fixação de pena para cada um dos delitos, vez que a sentença recorrida violou não só a garantia de motivação das decisões judiciais, prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, como também o princípio da individualização das penas, constante do artigo 5º, inciso XLVI daquela excelsa Carta.

Assim, à luz de tais considerações, verifico a imperiosidade da anulação da r. decisão singular, para que uma nova dosimetria seja realizada. Portanto, considerando, a decisão do Conselho de Sentença que condenou o requerente à prática dos crimes do art. 157, §2º, I, do CP, e art. 121, §2º, V, c/c art. 14, II, do CP, passo a individualizar as penas, em estrita observância ao disposto no art. 68,
caput,
do CP.

* Art. 157, §
1 e §2º
, I, do CP (na redação anterior à Lei 13.654/18).

Analisadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que o sentenciado extrapolou o grau de reprovabilidade da conduta, na medida em que agrediu a vítima com o golpe de faca na cabeça, devendo ser valorada negativamente a
culpabilidade
;
o réu não possuía
antecedentes criminais,
e não foram coletadas informações a respeito da sua
conduta social
e
personalidade
, razão pela qual deixo de valorá-las;
os motivos do crime
é a obtenção de lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade; as
circunstâncias do crime
,
entendo que devem ser consideradas desfavoráveis, pelo uso de arma branca na ação delitiva, a qual considero nessa fase, a fim de não incorrer em
bis in idem;
as
consequências do crime
,
foram graves, pois em razão do golpe recebido na cabeça, a vítima ficou internada por dois dias no hospital; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime.

À vista dessas circunstâncias e por terem sido valorados 03 (três) vetores negativos, é que fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos de reclusão. Deixo de aplicar a pena pecuniária, uma vez que não fora reconhecida em sentença, não agravando, assim, a situação do requerente.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu duas circunstâncias atenuantes - menoridade relativa e confissão espontânea, e decotou da pena basilar 01 (um) ano. Sendo assim, mantenho as referidas circunstâncias e o decote estabelecido e, ante a inexistência de circunstâncias agravantes, torno a reprimenda, nessa fase, em
06 (seis) anos de reclusão
.

Há a causa de aumento prevista no inciso I, §2º, art. 157 do CP (redação antiga), todavia, por ter sido aplicada na primeira, deixo de considerá-la nesta etapa. Não concorre outra causa de aumento, nem de diminuição de pena, pelo que torno
definitiva e final a pena de 06 (seis) anos de reclusão,
para o crime do art. 157, §
1 e §2º
, I, do CP.

* Art. 121, §2º, V, c/c art. 14, II, do CP

Analisando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a valorar que se extrapole os limites do tipo; não possuía
antecedentes criminais
; não foram coletadas informações acerca da sua
conduta social
e
personalidade
, razão pela qual deixo de valorá-las; os
motivos
figuram de forma desfavorável, vez que o crime fora cometido para ocultação de outro crime, conforme qualificadora reconhecida pelo Júri, assim, reconheço-a nessa fase, considerando que não poderá ser aplicada como circunstância agravante (art. 61, II,
b)
pois não reconhecida pelo juiz sentenciante, na segunda fase; as
circunstâncias
estão relatadas nos autos, não havendo nenhum elemento além do próprio tipo incriminador; as
consequências
foram próprias do tipo; e a
vítima não contribuiu
para a prática do delito.

À vista das circunstâncias analisadas, estabeleço a pena basilar em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu duas circunstâncias atenuantes - menoridade relativa e confissão espontânea, e decotou da pena basilar 01 (um) ano. Sendo assim, mantenho as referidas circunstâncias e o decote estabelecido e, ante a inexistência de circunstâncias agravantes, torno a reprimenda, nessa fase, em 18 (dezoito) anos e 06 (seis) de reclusão.

Na terceira incide a causa de diminuição pela tentativa, pelo que diminuo a pena anteriormente aplicada em 1/3 (um terço), considerando o
inter criminis
percorrido, ficando a pena em
12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva,
ante a ausência de outras causas de aumento e diminuição de penal.

Em sendo aplicável a regra prevista no
art.

69 do Código Penal
, conforme demonstrado acima, fica o requerente condenado a uma pena total de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Incabível, nesta etapa a realização da detração, face a ausência de documentos e elementos que demostrem o tempo de reclusão do requerente, devendo ficar a cargo do juízo da execução.

Ante o exposto, conheço da Revisão Criminal e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de individualizar as reprimendas do requerente ficando condenado em 06 (seis) anos de reclusão, para o crime do art. 157, §1 e §2º, I, do CP, e a pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para a conduta do tipo previsto no art. 121, §2º, V, c/c art. 14, II, do CP, que aplicada a regra do concurso material totaliza o
quantum
de
18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, na 10ª Sessão do Plenário Virtual ocorrida no período de 18/05/2021 a 25/05/2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5